Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-33.2014.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003625-33.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ZUCATTO (APELANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JOAO ZUCATTO - CPF: 472.513.600-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO - DEMORA - INERCIA DA PARTE EXEQUENTE – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).

2. Tendo a ação sido protocolizada dentro do lapso prescritivo fixado para a demanda, como também tendo a parte exequente cumprido as diligências que lhe competiam para possibilitar a citação do executado, não está caracterizada sua desídia, devendo ser afastado o pleito atinente à extinção do processo, de modo a se considerar como causa interruptiva da prescrição, o momento da distribuição do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO ZUCATTO, contra a sentença (Id 7617965 - Pág. 1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, eu julgou improcedentes os Embargos à Execução No Único 0003625-33.2014.8.11.0046, Código 71356, ajuizado pelo ora apelante em face de AMIR AGOSTINHO SIGNOR, autor da Ação de Execução na 0002059-20.2012.8.11.0046, Código 60302, em trâmite naquela 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro.

O Ato sentencial de improcedência do Embargos à execução, foi complementado pelas decisões proferidas pelo Juízo do feito em 03 (três) embargos de declaração manejados pela parte embargada/credora, incluindo-se a decisão decorrente do pedido de diligência formalizado por este Relator (60571481 - Pág. 141/142), cujo teor do dispositivo é no sentido de: Julgar improcedente os embargo à execução propostos por João Zucatto, em face da execução que lhe move Amir Agostinho (consignado no 3o embargos de declaração – Id 60571481 - Pág. 146), no termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil (consignado no 1o embargos de declaração – Id 7617976 - Pág. 2). Condeno o embargante nas custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, §4o, do CPC/73), (excerto acrescido na sentença decorrente da decisão proferida no 1o embargos de declaração – Id 7617980 - Pág. 1). (Sem grifos nos originais).

Irresignado, o embargante em seu recurso de apelação (Id 7617968 - Pág. 1/5 e Id 7617969 - Pág. 1), reiterado (Id 7617984 - Pág. 1/3) após as decisões proferidas nos citados embargos de declarações, requer seja reformada sentença apelada, no sentido de julgar procedentes os presentes embargos à execução pronunciando-se a prescrição da obrigação de entregar 13.000 (treze mil) sacas de soja consubstanciada na confissão de dívida vencida em 15/10/2008 e não em 10/05/2009, mencionado na sentença, e que embasa a execução embargada, para tanto alega que essa pretensão já havia sido extinta, pela prescrição, antes da citação do embargante/apelante, consoante a lei especifica de que não se pode interromper ou afastar a prescrição já consumada.

Prossegue, o apelante, afirmando que só foi citado no dia 03/11/2014, ou seja mais de um ano após o decurso do prazo prescricional de 05 anos, ocorrido em 15/10/2013, e que esse atraso não pode ser imputado ao serviço judiciário. Aduzindo que nos autos da execução embargada, o exequente foi intimado para providenciar o pagamento dessa diligência em 26/08/2013 e somente em 09/06/2014 e que se dignou a protocolizar a petição informando o recolhimento do valor da diligência, denotando que essa demora não pode ser imputada ao serviço judiciário, inviável, portanto, considerar interrompido o prazo prescricional em questão.

A parte apelada/embargada, em suas contrarrazões (Id 7617991 - Pág. 1/5 e Id 7617992 - Pág. 1/2), refutando os argumentos do apelante, requer o desprovimento do apelo, no sentido de manter a sentença nos termos em foi prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO ZUCATTO, contra a sentença (Id 7617965 - Pág. 1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos dos Embargos à Execução No Único 0003625-33.2014.8.11.0046, Código 71356, ajuizado pelo ora apelante em face de AMIR AGOSTINHO SIGNOR, que complementada pelas decisões proferidas pelo Juízo do feito em 03 (três) embargos de declaração manejados pela parte credora, objeto dos embargos a execução, incluindo-se a decisão decorrente do pedido de diligência formalizado por este Relator (60571481 - Pág. 141/142), cujo teor dispositivo é no sentido de: Julgar improcedente os embargo à execução propostos por João Zucatto, em face da execução que lhe move Amir Agostinho (consignado no 3o embargos de declaração – Id 60571481 - Pág. 146), no termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil (consignado no 1o embargos de declaração – Id 7617976 - Pág. 2). Condeno o embargante nas custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no termos do art.20, §4o, do CPC/7). (Excerto acrescido na sentença decorrente da decisão proferida no 1o embargos de declaração – Id 7617980 - Pág. 1). (Sem grifos nos originais).

Os citados embargos de declaração em sua totalidade foram manejados pela parte requerida no presente feito, ou seja o exequente autor da Ação de Execução na 0002059-20.2012.8.11.0046, Código 60302, da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, ajuizada em face do ora apelante/JOÃO ZUCATTO e de seu fiador Waldir José Rotta.

Observa-se que ao fundamentar o Ato Sentencial em 11/11/2015, que culminou com a improcedência do embargos à execução o MM. Juiz do feito consignou o seguinte:

“Trata de execução para a entrega de coisa (soja) com fundamento em instrumento de confissão de dívida, cuja data final para cumprimento é 10/10/2008, prorrogado até o dia 01/05/2009, sendo que a entrega do produto nunca foi realizada.

No caso, tendo em vista que se trata de dívida constante em instrumento particular e não de título de crédito, entendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5°, I, do CC.

Assim, entre o prazo para entrega de coisa (01/05/2009) e o ajuizamento da execução (10/07/2012), resta claro que foi promovida dentro do prazo prescricional.

Cabe ressaltar que a demora na citação do devedor/fiador não pode ser atribuída à exequente.

[,,,].

2 - Quanto ao pedido do embargado de conversão da ação de execução em ação de cobrança para entrega de coisa incerta, este deve ser decidido no processo executivo.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após o transito em julgado, extraia-se cópia da sentença para o processo executivo, arquivando-se estes autos, com as baixas e expedições necessárias.”

Assim, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados nos referidos embargos à execução e manteve hígido com regular processamento da execução de título extrajudicial aparelhada na “CONFISSÃO DE DÍVIDA que faz JOÃO ZUCATTO em Favor de AMIR AGOSTINHO SIGNOR, objeto: 13.000 (treze mil) sacas de soja”. (Id 7617645 - Pág. 6).

Irresignado, apela o autor/embargante.

Quanto aos embargos a execução, especificamente, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e manteve hígido o regular processamento da execução de título extrajudicial aparelhada na citada Confissão de Dívida.

Como o dito, o apelante/embargante reclama a reforma sentença apelada, para julgar procedentes os presentes embargos à execução pronunciando-se a prescrição da obrigação de entregar as 13.000 (treze mil) sacas de soja consubstanciada na confissão de dívida que embasa a execução embargada.

O apelante alega que essa pretensa execução já havia sido extinta, pela prescrição, antes da citação do embargante/apelante, consoante a lei especifica que determina a impossibilidade de se interromper ou afastar a prescrição já consumada.

Nesse ponto, o apelante afirma que só foi citado no dia 03/11/2014, ou seja mais de um ano após o decurso do prazo prescricional de 05 anos, ocorrido em 15/10/2013, e que esse atraso não pode ser imputado ao serviço judiciário. Aduz inda, que na ação de execução embargada, o exequente foi intimado para providenciar o pagamento dessa diligência de intimação em 26/08/2013 e somente em 09/06/2014 e que se dignou a protocolizar a petição informando o recolhimento do valor da diligência denotando que a demora não pode ser imputada ao serviço judiciário, inviável, portanto, considerar interrompido o prazo prescricional em questão.

Não procede a irresignação do apelante/embargante.

No caso em testilha, trata-se de ação de execução de “instrumento de confissão de dívida”, cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão vem disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, nos termos do qual: “Prescreve: (...) Em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

Quanto ao teor do citado Termo de Confissão de Dívida, observa-se que a data final para cumprimento seria 10/10/2008, prorrogado até o dia 01/05/2009, (Id 7617645 - Pág. 6). Em 10/07/2012, o apelado ajuizou a ação de execução, requerendo o pagamento da dívida (Id 7617645 - Pág. 1/4), conforme cópia carreada para estes autos pelo próprio autor.

Tem-se que, no caso dos presentes embargos a ação de execução embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação realizada em 03/11/2014, (Id 7617646 - Pág. 6), a execução foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Portanto, a prescrição somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte apelada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de execução DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA - DEMORA NA CITAÇÃO – MOTIVO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408898-12.2020.8.12.0000, Maracaju, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 28/10/2020, p: 03/11/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO INTENTADA NO PRAZO LEGAL E AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ). 2. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. 3. A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte agravada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.” (N.U 1020485-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – NÃO HOUVE DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO E ENTRAVES IMPOSTOS PELOS EXECUTADOS - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 219 do CPC que a citação válida interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação (§ 1o). Além de que não se efetuando a citação no prazo de 10 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, haver-se-á por não interrompida a prescrição (§§3o e 4o), porém a demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não prejudica a parte (§ 2o, parte final). 2. Portanto, se não verificada a conduta desidiosa do exequente em providenciar a citação dos devedores, esta interrompe a prescrição, que retroage à data do ajuizamento da ação.” (TJMS. Apelação n. 0057585-51.2010.8.12.0001, 5a Câmara, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 13.10.2015, p: 14.10.2015)

Logo, distribuída a ação de execução, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, e não dando causa o autor para que a citação só ocorresse após esses cinco anos, tem-se como não operada a prescrição.

Mormente, conforme o consignado pelo MM. Juiz na origem, de que a morosidade na tramitação do procedimento de citação ocorreu exclusivamente por culpa do serviço judiciário; desta forma, não pode ser prejudicado o exequente, que propôs a ação tão logo deu-se o vencimento dos créditos objetos da confissão de dívida e tomou todas as providências processuais que lhe foram exigidas no transcorrer do processo.

Destarte, não se encontra a ação fulminada pela prescrição como decorrência da demora na citação, pois não é possível atribuir tal demora ao credor.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento no sentido de manter a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/15, pois a sentença foi proferida e publicada na vigência do CPC/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021